Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725444-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA. EMBARGADO: FPSP - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Biogenesis Bago Saúde Animal Ltda. (ID no 53699919) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu e negou provimento ao Agravo Interno; conheceu e deu parcialmente provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 53434053). 2. Diante da necessidade de observância das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como da proximidade do recesso forense (20/12), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo excepcional de 48 horas, viabilizando o julgamento deste recurso ainda neste ano judiciário. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO